Tribunal: STF
Processo: ARE 1216105
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: (eDOC 13, p. 3)
    “Fazenda Pública – Votuporanga – Pretensão de continuidade do pagamento do 14º salário revogado pela Lei Complementar nº 333 de 24 de janeiro de 2017 – Gratificação devida proporcionalmente até a vigência da referida lei – Impossibilidade de retroação da Lei 144/15 para prejudicar direito adquirido e já incorporado ao orçamento do servidor para o período cujo pagamento era previsto – Recurso parcialmente provido.” 
    Não foram opostos embargos de declaração.
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LV; 30, I; e 37, “caput”, e inciso X, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, que “O denominado ‘14º salário’ não atende a nenhum interesse público, e tampouco às exigências do serviço. Retrata simplesmente dispêndio público sem causa, o que desperta preocupação.” (eDOC 14, p. 11)
    Aduz-se, portanto, que “o art. 76 da Lei Complementar Municipal 187/2011 deve ser declarado, em sede de controle difuso, inconstitucional com aplicação de efeitos retroativos (ex tunc).” (eDOC 14, p. 14)
    O TJSP inadmitiu o presente apelo extremo, por entender que incide, in casu, o óbice da súmula 636 do STF. (eDOC 16, pp. 1/2)
    É o relatório.
    Impõe-se o não conhecimento do presente recurso.
    Consabido, a admissibilidade dos recursos de natureza extraordinária é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.
    De plano, constata-se que o TJ/SP inadmitiu o recurso assentando a incidência, à espécie, do óbice da Súmula 636 do STF (eDOC 16). Entretanto, a parte agravante limitou-se a reproduzir o que contido na petição de recurso extraordinário quanto à existência da repercussão geral e quanto à questão de fundo, nada discorrendo acerca ao óbice sumular apontado.
    Constata-se, assim, que o agravo não impugnou, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, o que torna o seu conhecimento inviável diante do óbice da Súmula 287 do STF.
    Ante o exposto, não conheço agravo, nos termos do art. 932, III e IV, “a”, do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de setembro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator 
Documento assinado digitalmente